Tribunal: TJSP
Processo: 2219446-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2219446-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAER -
COOPEREMBRAER, é embargada LUANA MARIS MARQUES BASTOS DUARTE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219446-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25265 jv fco
2
VOTO No 25265
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2219446-73.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: ARARAQUARA - FORO DE ARARAQUARA - 3a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULO LUIS APARECIDO TREVISO
EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA
EMBRAER - COOPEREMBRAER
EMBARGADO: LUANA MARIS MARQUES BASTOS DUARTE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão
e
obscuridade.
Inocorrência. Alegações que se revestem de caráter infringente.
Ausência de vício no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão (fls. 61/63)
em que, por decisão unânime, deu-se provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela embargada.
A embargante afirma que houve omissão e obscuridade no julgado, pois:
“(...), compulsando as fls. 341-346 dos autos originários, a Embargante vislumbrou que
em 30/06/2020 a Embargada recebeu um crédito em sua conta que não se refere a
natureza salarial, conforme se observa às fls. 345 da ação originária. (...). O valor acima
destacado refere-se a uma “transferência entre contas”, no valor de R$ 1.400,00 (mil e
quatrocentos reais), não se referindo a natureza salarial, como constante nos outros
créditos percebidos pela Embargada.”. (fls. 2, a partir do 1o §).
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil.
Não há vícios no acórdão, que trouxe fundamentação suficiente a justificar
o desfecho dado, consoante excerto ora reproduzido (fls. 63, 1o §):
“É que não podem ser considerados como sobras os valores bloqueados
em 14.7.2020, referentes a parcelas de salário creditados na conta da agravante, no
período intercalado de cerca de 30 (trinta) dias, consoante se vê dos extratos carreados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219446-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25265 jv fco
3
aos autos, quais sejam: 5.6.2020 no valor de R$. 1.718,34; 22.6.2020 no valor de R$.
1.358,02 e 6.7.2020 no valor de R$. 1.846,47 (fls. 341/346 autos originários)”.
Ademais, a agravada, ora embargante, só trouxe o tema em relação ao
valor objeto de transferência bancária de R$. 1.400,00, nas razões dos presentes
embargos de declaração, não ventilando sobre referida verba quer em manifestação
sobre a impugnação ofertada (fls. 350/355 autos originários), quer em contraminuta
(fls. 53/59 do agravo).
Acresça-se, ainda, que “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para composição do litígio” (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min. José
Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT
797/332, RJTJESP 115/207” (T. Negrão e J. Roberto F. Gouvêa, in “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 39a ed., 2.007, p. 698, nota 3 ao art. 535).
Na verdade, a embargante rediscute a matéria visando à reforma do
julgado que lhe foi desfavorável, o que evidencia o caráter infringente do recurso ora
manejado, pretensão incabível em embargos de declaração, a teor do disposto no artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, ensina Theotonio Negrão: “São
incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador (RTJ 164/793).”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 40a ed., p. 719, nota n. 4
ao art. 535).
Logo, não verificada omissão, o recurso não prospera.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator